Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-70.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Ré que apresentou pedido reconvencional, buscando a revisão de cláusulas contratuais – R. sentença que deixou de apreciar os pedidos veiculados em reconvenção, na medida em que já foram analisados em ação revisional proposta pela ora ré, impugnando as mesmas cobranças – Insurgência da ré – Descabimento – Hipótese em que o MM. Juízo a quo, acertadamente, não procedeu ao

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Ré que apresentou pedido reconvencional, buscando a revisão de cláusulas contratuais – R. sentença que deixou de apreciar os pedidos veiculados em reconvenção, na medida em que já foram analisados em ação revisional proposta pela ora ré, impugnando as mesmas cobranças – Insurgência da ré – Descabimento – Hipótese em que o MM. Juízo a quo, acertadamente, não procedeu ao reexame da matéria – Ação revisional ajuizada pela reconvinte que já havia sido julgada improcedente à época da prolação da r. sentença apelada, restando pendente a apreciação de recurso de apelação interposto pela ora ré naqueles autos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000010-70.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é
apelante AIDE SILVA SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000010-70.2020.8.26.0634 - Tremembé - Voto no 27.506
Voto no 27.506
Apelação Cível no 1000010-70.2020.8.26.0634
Comarca: Tremembé - 1a Vara
Apelante: Aide Silva Santos
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Antonia Maria Prado de Melo
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Ré que apresentou
pedido reconvencional, buscando a revisão de cláusulas
contratuais – R. sentença que deixou de apreciar os pedidos
veiculados em reconvenção, na medida em que já foram
analisados em ação revisional proposta pela ora ré,
impugnando as mesmas cobranças – Insurgência da ré –
Descabimento – Hipótese em que o MM. Juízo a quo,
acertadamente, não procedeu ao reexame da matéria – Ação
revisional ajuizada pela reconvinte que já havia sido julgada
improcedente à época da prolação da r. sentença apelada,
restando pendente a apreciação de recurso de apelação
interposto pela ora ré naqueles autos – Sentença mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de busca e apreensão com
pedido liminar”, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra AIDE SILVA SANTOS, julgou procedente a ação. Em razão da
sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da
causa (fls. 108/112).
Recorre a ré. Alega, em suma, que os pedidos
reconvencionais acerca da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e
cobrança cumulada de encargos moratórios não foram apreciados e que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000010-70.2020.8.26.0634 - Tremembé - Voto no 27.506
cobranças são indevidas.
Recurso recebido e contrariado (fl. 131/135).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de busca e apreensão com pedido
liminar”, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra
AIDE SILVA SANTOS.
Na inicial, o banco autor alegou que a ré deixou de
pagar as parcelas avençadas no contrato firmado entre as partes,
acarretando o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais.
Diante disso, requereu a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente.
A
ré,
por sua vez, apresentou contestação e
reconvenção, na qual questionou o valor cobrado a título de tarifa de
cadastro, tarifa de avaliação de bem e de comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Aduziu a existência de conexão com a ação
revisional de contrato no 1022909-07.2019.8.26.0405 e, caso a alegação
fosse rejeitada, requereu o reconhecimento da abusividade das cobranças
apontadas.
O MM. Juízo a quo julgou procedente a demanda, nos
seguintes termos (fls. 108/109):
"Acessei,
via
e-Saj,
os
autos
no
1022909-07.2019.8.26.0405, e observei que o MM.
Juízo julgou improcedente a pretensão lá aforada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000010-70.2020.8.26.0634 - Tremembé - Voto no 27.506
AIDE SILVA SANTOS, ré nesta ação, sendo, portanto,
o Juízo da 1a Vara desta Comarca competente para o
processamento e julgamento da busca e apreensão, o
que faço aqui e agora.
Os
pedidos
defensivos
aviados
na
contestação já foram, todos eles, deduzidos e
apreciados na ação suprarreferida, de modo ser
inadmissível o rejulgamento disso.
Inavendo pedido outro a ser apreciado neste
Juízo em sede de contestação, e presentes todos os
requisitos legais, quais sejam, contrato de alienação
fiduciária em que figura a parte ré como depositária, como
a incontroversa existência de débito e comprovação da
mora, de rigor a procedência do pedido" (g.n).
Contra esta decisão, insurge-se a ré.
Contudo, a pretensão não merece acolhida.
Segundo consta dos autos, AIDE SILVA SANTOS, ré na
presente ação de busca e apreensão, ajuizou ação revisional de contrato
em face do ora autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (autos
no 1022909-07.2019.8.26.0405).
Naquela ação, discute-se a legalidade dos mesmos
encargos referentes ao mesmo contrato , contra os quais AIDE SILVA
SANTOS insurgiu-se na presente demanda, em sede de reconvenção.
À época da prolação da r. sentença apelada, já havia
sido proferida sentença de improcedência nos autos da ação revisional no
1022909-07.2019.8.26.0405, razão pela qual o MM. Juízo a quo,
acertadamente, não procedeu ao reexame da matéria.
No mais, ressalte-se que a ré interpôs recurso de
apelação em face da sentença proferida na aludida ação revisional, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000010-70.2020.8.26.0634 - Tremembé - Voto no 27.506
este pendente de julgamento.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r. sentença
apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator